Tribunal: TJSP
Processo: 1090239-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação - Embargos à Execução - Afirmação de nulidade processual posterior à sentença, devido a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública –– Comparecimento nos autos apresentando apelação – Ausência de prejuízo – Rejeição.
Nulidade da citação - Indicação do recebimento da carta de citação - Prova neste sentido - Caberia à apelante provar que não era válida a assinatura posta no livro

Ementa:
Apelação - Embargos à Execução - Afirmação de nulidade processual posterior à sentença, devido a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública –– Comparecimento nos autos apresentando apelação – Ausência de prejuízo – Rejeição.
Nulidade da citação - Indicação do recebimento da carta de citação - Prova neste sentido - Caberia à apelante provar que não era válida a assinatura posta no livro de recebimento – Nulidade afastada.
Taxa condominial – Necessidade do condômino provar a alegada quitação da obrigação – Inexistência de documento comprobatório do pagamento - Improcedência.
Litigância de má-fé – Afastamento - Não caracterização.
Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090239-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEURANI
RODRIGUES GOMES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CONDOMINIO
EDIFICIO ALIANÇA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1090239-63.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 48336 2/4
VOTO No 48.336
APELAÇÃO CÍVEL no 1090239-63.2019.8.26.0100
No 1a Instância: 1090239-63.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 26a VARA CÍVEL
APELANTE: NEURANI RODRIGUES GOMES
APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO ALIANÇA
25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Embargos à Execução - Afirmação de nulidade
processual posterior à sentença, devido a ausência de intimação
pessoal da Defensoria Pública –– Comparecimento nos autos
apresentando apelação – Ausência de prejuízo – Rejeição.
Nulidade da citação - Indicação do recebimento da carta de
citação - Prova neste sentido - Caberia à apelante provar que não
era válida a assinatura posta no livro de recebimento Nulidade
afastada.
Taxa condominial Necessidade do condômino provar a alegada
quitação da obrigação Inexistência de documento comprobatório
do pagamento - Improcedência.
Litigância de má-fé Afastamento - Não caracterização.
Apelo provido em parte.
Ao relatório anterior, é acrescentado que os Embargos à Execução ajuizados
por Neuri Rodrigues Gomes foram julgados improcedentes e inconformada apela a autora
firmando nulidade processual devido à não intimação pessoal da Defensoria Pública. Argui
novamente a nulidade de sua citação, ressaltando não recebido a carta. Afirma também que
o vídeo juntado não haver prova o recebimento e que ele teria sido utilizado em outra ação.
Pede que o embargado, Condomínio Edifício Aliança, seja condenado no pagamento do
dobro das quantias pretendidas e que seja admissão a má-fé.
Houve a apresentação das contrarrazões em que se argumenta pelo não
conhecimento do apelo e pela extemporaneidade dos embargos. No mérito, pede a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1090239-63.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 48336 3/4
manutenção da sentença.
Este é o relatório.
O apelo não procede.
A preliminar de nulidade em razão da não intimação pessoal da Defensoria
Pública deve ser afastada, pois não ocorreu qualquer prejuízo aos interesses da apelante. A
nulidade somente poderia ser admitida se constasse dano para a autora, o que não ocorreu.
Assim, afasto esta preliminar.
Rejeito, também, a afirmação da apelada no sentido do não conhecimento
do apelo, pois é possível extrair as razões impugnadas da sentença e seu fundamento. De
outro modo, fica prejudicada a afirmação de extemporaneidade, em razão do que será
afirmado.
A citação é válida. Existe a assinatura da apelante no livro de recebimento
de correspondência no qual acha-se descrito ser o remetente o Tribunal de Justiça.
Ao aludir circunstâncias que poderiam eliminar a validade deste documento,
trouxe, a apelante para si a obrigação de provar sua inveracidade. Este fato somente ela
aproveita e, portanto, é ela responsável pela sua demonstração. Não fazendo, arca com as
consequências de ter seu argumento rejeitado.
Do mesmo modo compete à apelante demonstrar que efetuou o pagamento
das quantias pretendidas. A alegação de que não mais possuir o recibo não é prova.
Também deveria comprovar que todos os valores exigidos nesta ação foram depositados
judicialmente.
Em suma, o que se constata é que os argumentos expostos pela apelante não
restaram em momento algum provados, devendo, e por isso, não podem ser aceitos.
Afasto, contudo, a litigância de má-fé, pois não ficou delineado seus
elementos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1090239-63.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 48336 4/4
As custas e despesas processuais correm por conta da apelante e os
honorários de onze por cento são calculados na forma da sentença. Deverá ser observada a
gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator